Tribunal: TJDFT
Processo: 0703787-42.2024.8.07.0015
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ACIDENTE DE TRAJETO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE SEQUELA REDUTORA DE CAPACIDADE LABORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, o processo ajuizado com o objetivo de obter a concessão de auxílio por incapacidade temporária. O autor alegou que permaneceu incapacitado em certo período, contestando a limitação imposta pelo INSS. Sustentou que o acidente ocorreu no percurso para o trabalho, fato que dispensaria carência e justificaria a concessão do benefício no período integral. O INSS defendeu a ausência de nexo entre o acidente alegado e a atividade laboral, bem como a inexistência de prova técnica da continuidade da incapacidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação do acidente de trajeto para fins de concessão do benefício acidentário; (ii) estabelecer se persistia incapacidade laboral do autor no período posterior ao encerramento do benefício reconhecido administrativamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e a inexistência de prova objetiva do vínculo entre o acidente narrado e o percurso para o trabalho inviabilizam o reconhecimento do nexo de causalidade necessário para enquadrar o evento como acidente de trajeto.
4. As testemunhas ouvidas não presenciaram o acidente, e o boletim de ocorrência baseia-se unicamente em declaração unilateral do autor, o que impede a configuração do acidente de trabalho nos termos do Tema 629 do STJ.
5. A perícia médica judicial, realizada sob contraditório, constatou incapacidade total e temporária entre 05/07/2023 e 02/05/2024, mas afastou a existência de sequela laborativa permanente ou qualquer debilidade funcional, afastando a hipótese de concessão de auxílio-acidente.
6. Os documentos médicos particulares anexados, por sua natureza unilateral e em grande parte anteriores à perícia, não infirmam as conclusões do laudo pericial judicial, que goza de presunção de imparcialidade e tecnicidade.
7. Nos termos do art. 479 do CPC, o juiz pode adotar a conclusão do perito judicial quando ela se apresentar fundamentada, coerente e alinhada com os demais elementos dos autos, como ocorreu no presente caso.
8. O art. 129-A, § 2o, da Lei no 8.213/91 autoriza a improcedência do pedido após perícia judicial que corrobore a decisão administrativa, racionalizando o trâmite das demandas previdenciárias.
9. A tentativa de vincular o benefício a elementos subjetivos, sem respaldo técnico pericial, afronta os critérios legais objetivos exigidos para sua concessão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prova objetiva do acidente no trajeto entre residência e trabalho, aliada à inexistência de CAT e à ausência de testemunhas presenciais, impede o reconhecimento de nexo de causalidade para fins de concessão de benefício acidentário.
2. O laudo pericial judicial, devidamente fundamentado e realizado sob contraditório, prevalece sobre documentos médicos unilaterais na análise da existência de incapacidade laboral.
3. O art. 129-A, § 2o, da Lei no 8.213/91 autoriza o julgamento de improcedência do pedido quando a perícia judicial corrobora a decisão administrativa, não havendo necessidade de nova instrução processual.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, IV, e art. 479; Lei no 8.213/91, arts. 86 e 129-A, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 629; TJDFT, Acórdão 1993648, 0704696-84.2024.8.07.0015, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 30.04.2025; TJDFT, Acórdão 2010182, 0700828-98.2024.8.07.0015, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11.06.2025.